Tribunal: TJES
Processo: 0010524-92.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010524-92.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA ESCELSA

APELANTE: JOAO CARLOS ARANDA FURLANE e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A falha na prestação do serviço
resta evidenciada
no oferecimento abusivo de seguro escamoteado em fatura de energia elétrica sem qualquer informação ao consumidor.

2. É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de defesa do consumidor” ajuizada por JOÃO CARLOS ARANDA FURLANE, posteriormente sucedido por PATRÍCIA ARANDA SIQUEIRA, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, visando a declaração de nulidade da contratação de seguro cobrado nas faturas de energia elétrica, além de dano moral.

Pela sentença de fls. 145/152, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade da contratação do seguro e a consequente restituição, condenando a Apelante ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A interpôs recurso de apelação de fls. 155/160, sustentando (i) ilegitimidade passiva
ad causam
; (ii) inexistência de falha ou defeito na prestação do serviço, eis que o seguro fora contratado com terceiro; (iii) inexistência de dano moral na hipótese concreta e, subsidiariamente, o
quantum
indenizatório merece ser reduzido.

Contrarrazões apresentadas às fls. 167/172v, pelas quais a Apelada requer seja desprovido o recurso interposto.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Janeiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010524-92.2017.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: PATRÍCIA ARANDA SIQUEIRA, sucessora de JOÃO CARLOS ARANDA FURLANE

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de defesa do consumidor” ajuizada por JOÃO CARLOS ARANDA FURLANE, posteriormente sucedido por PATRÍCIA ARANDA SIQUEIRA, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, visando a declaração de nulidade da contratação de seguro cobrado nas faturas de energia elétrica, além de dano moral.

Pela sentença de fls. 145/152, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade da contratação do seguro e a consequente restituição, condenando a Apelante ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A interpôs recurso de apelação de fls. 155/160, sustentando (i) ilegitimidade passiva
ad causam
; (ii) inexistência de falha ou defeito na prestação do serviço, eis que o seguro foi contratado com terceiro; (iii) inexistência de dano moral na hipótese concreta e, subsidiariamente, o
quantum
indenizatório merece ser reduzido.

Contrarrazões apresentadas às fls. 167/172v, pelas quais a Apelada requer seja desprovido o recurso interposto.

Pois bem.

De início, a Apelante reitera a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
rejeitada pelo Juízo
a quo
.

Trata-se a demanda de impugnação à cobrança realizada pela Apelante, em fatura de energia elétrica, de seguro identificado pela sigla “SEG 08007223060”.

A Apelante aduz que o seguro teria sido contratado com terceiro, qual seja, QBE BRASIL SEGUROS, não sendo parte na referida relação jurídica.

Consoante cediço, “
o exame das condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, deve ser aferida com base na teoria da asserção (em abstrato), isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial
” (AgInt no AREsp n. 2.106.615/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022).

Ademais, a Apelante esclarece, em sua contestação, que a adesão ao referido seguro teria ocorrido em razão do consumidor ter realizado o pagamento da fatura de energia elétrica com vencimento em 20.09.2003 (fls. 76).

Com efeito, inexiste na alegada “fatura” – que a Apelante defende ser verdadeiro “termo de adesão” – menção ao fato de que o seguro seria contratado com terceiro, seja porque incluído em conta de energia elétrica avulsa emitida pela Apelante, seja porque não houve sequer emissão de apólice.

Ademais, a própria Apelante sustenta ter promovido, desde 2016, a suspensão da referida cobrança, circunstância que reforça a sua legitimidade passiva
ad causam
e o acerto da r. sentença vergastada neste particular.

Em continuidade, a Apelante afirma inexistir falha ou defeito na prestação do serviço.

Contrariamente ao sustentado em suas razões recursais, verifica-se que, no caso concreto, a “contratação” do seguro pelo consumidor ocorreu num contexto de ausência de informação.

A “adesão” ao seguro no mês de setembro de 2003, conforme ressaltado pela Apelante em sua contestação, ocorreu pelo simples pagamento de uma fatura avulsa emitida e que não continha qualquer informação de que se tratava de uma “contratação” de seguro, circunstância bastante para viciar a manifestação de vontade.

A indigitada fatura considerada pela Apelante como “termo de adesão”, cuja imagem consta de fls. 76, é idêntica à fatura de cobrança de energia elétrica emitida mensalmente por aquela concessionária de serviço público, sem que tenha havido qualquer aviso de que o seu pagamento (da fatura) resultaria na adesão a um seguro ou mesmo a emissão de uma simples apólice.

A falha na prestação do serviço evidencia-se, portanto, no oferecimento abusivo de seguro escamoteado em fatura de energia elétrica sem qualquer informação ao consumidor, de forma que a sentença não merece ser alterada neste particular.

Por sua vez, o contexto fático evidencia violação ao patrimônio moral do consumidor.

A ofensa aos critérios da boa-fé objetiva no oferecimento do produto escamoteado em conta de energia elétrica, além de ensejar a contratação abusiva de seguro não desejado pelo consumidor, permitiu a cobrança de mensal valor – ainda que módico – por aproximadamente 13 (treze) anos.

Ademais, tratava-se o consumidor de pessoa interditada desde 1996, contexto que, efetivamente, tornou ainda mais difícil a identificação da cobrança indevida, ao passo em que corrobora o efeito pedagógico da indenização fixada.

Ademais, todo o transtorno decorrente da abertura de reclamação perante o PROCON (fls. 17) e a realização de demais diligências extrajudiciais demonstram que o contexto supera o que é entendido como mero aborrecimento do cotidiano.

Subsidiariamente, a Apelante pugna pela redução do valor da indenização estabelecida em sentença.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização por dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) merece ser reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reformar, em parte, a sentença hostilizada e reduzir o valor do dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa Selic a contar da citação, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 20/02/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.